Tribunal: TJBA
Processo: 8000688-75.2019.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000688-75.2019.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO. VIOLAÇÃO À LEI MUNICIPAL Nº 620/2008. DANO MORAL CONFIGURADO.
SUPERAÇÃO DA
ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ESTABELECIDA EM R$5.000,00. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora que alega ter aguardado mais de cinco horas para ser atendida em agência bancária, em afronta à Lei Municipal nº 620/2008, do Município de Rio Real/BA, que fixa tempo máximo de espera para atendimento. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de prova do dano e de nexo causal entre a conduta e o alegado mal-estar físico.

Apelação da autora pleiteando reforma para reconhecimento do dano moral e fixação de indenização.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à verificação: (i) da configuração de falha na prestação do serviço bancário decorrente da espera excessiva para atendimento; e (ii) da existência de dano moral indenizável ante a violação à legislação municipal e às condições físicas da consumidora.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme art. 14 do CDC, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. No caso, restou demonstrada espera de mais de cinco horas, em desrespeito à norma local. Documentos e relato verossímil corroboram o mal-estar sofrido pela autora, em razão de problema de saúde durante a longa permanência na agência. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da pessoa humana. Precedentes do TJBA reconhecem o dever de indenizar nesses casos. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do
quantum
.

IV. Dispositivo

Recurso provido. Reformada a sentença para julgar procedente o pedido e condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; Lei Municipal nº 620/2008.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 0000500-97.2014.8.05.0216, Rel. Des. Lígia Cunha, j. 05/04/2017; TJBA, Apelação Cível nº 0000322-51.2014.8.05.0216, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 31/08/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.